Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747170-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 250930601 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de transação financeira c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Maria do Carmo Soares, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0729849-24.2025.8.07.0003, considerou demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano e deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: (...) DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré Banco Agibank S/A: - Reponha integralmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) na conta de titularidade da autora, junto ao Banco BRB (agência 088, conta no 01333848603-6), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00; e - Se abstenha de realizar novas transferências de valores da conta da autora sem sua autorização expressa, mediante senha, token ou biometria. para determinar a reposição imediata do valor subtraído e a abstenção de novas transferências sem autorização expressa, ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. (...) Inconformado, o réu recorre. Em razões recursais (Id 77766953), sustenta que a decisão é arbitrária e excessiva, pois determinou devolução via PIX sem oportunizar contraditório. Alega incabível impor obrigação sem que estejam demonstradas as alegações da parte autora. Aduz ser exorbitante e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Assevera necessária sua exclusão ou redução para patamar razoável. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar execução imediata da multa, sob pena de grave prejuízo à instituição financeira. Prequestiona os arts. 537, §1o, e 814 do CPC, art. 5o da LINDB e art. 5o, LV da CF, além dos arts. 1.019, I e II do CPC, para fins recursais. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Preparo recolhido em dobro (Id 78023503), em observância à determinação desta Relatoria catalogada ao Id 77819554. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, o agravante Banco Agibank S.A., em síntese, aduz que a autora não comprovou as alegações aduzidas na exordial. Alega indevida a liminar concedida para restituir à autora valor que teria sido transferido, pela ora agravante, sem sua anuência (da agravada). Sustenta ser excessivo e desproporcional o montante fixado a título de astreintes. Requer seja afastada a multa por descumprimento da liminar ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado em caso de descumprimento da tutela liminar. Malgrado as razões aduzidas, tenho que o inconformismo do agravante não merece guarida. Explico. Inicialmente, registro que, apesar de a recorrente, em razões recursais, pontuar como indevida a concessão da tutela liminar, da narrativa ali posta somente se pode extrair manifestação de inconformismo com: a) as astreintes fixadas pelo descumprimento da medida liminar, b) a estipulação da multa e c) o valor estipulado, uma vez que desproporcional. Não apresenta o agravante qualquer fundamentação a respeito dos motivos pelos quais entende não comprovados pela autora os fatos alegados por ela na inicial, tampouco formula pedido específico a respeito da obrigação principal determinada pela tutela liminarmente concedida. Pois bem. Em relação à possibilidade de aplicação de multa por descumprimento, sabe-se que a multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe de fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O parágrafo único desse artigo preconiza que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (grifo nosso). A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou, ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para afastar a possibilidade de sua aplicação no caso concreto, notadamente ao se perceber que a tutela concedida versa sobre a restituição de valor da parte autora que possui caráter alimentar, integralmente necessário a sua sobrevivência, considerando ainda se tratar do valor total do seu benefício que, ressalta-se possui valor modesto, mas reputa-se essencial para as despesas diárias. Ademais, quanto ao valor apontado pelo agravante como sendo excessivo, tampouco prospera tal alegação. Concretamente, verifico que o valor que a autora alega ter sido transferido sem sua autorização é referente ao valor total do benefício que recebe, no montante de R$ 1.518,00, que, apesar de se mostrar baixo, para a autora é a integralidade do seu sustento mensal. Em relação ao agravante, trata-se de instituição financeira com alto poder aquisitivo, de forma que uma multa diária no patamar de R$ 500,00 não se mostra excessiva tampouco desproporcional, ainda mais considerando o valor da obrigação principal. Não se olvidando frisar, ainda, que a multa é acessória, só sendo devida em caso de descumprimento da liminar. Com relação à obrigação principal concedida na tutela, restituição do valor de R$ 1.518,00, também demonstra ser tal valor irrisório para a parte, de forma que o cumprimento da decisão não irá prejudicar os negócios do réu, mas que para a autora é de vital diferença ter disponível o valor do seu benefício. Assim, a astreinte fixada visa compelir o réu ao adimplemento da obrigação fixada, que, no caso em apreço, levando-se em consideração o valor da obrigação principal, bem como da multa acessória pelo seu descumprimento, não se verifica estar em valor excessivo ou desproporcional. Tenho que não merece reforma a decisão agravada. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada para estimular o cumprimento de medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora